Tribunal: STF
Processo: RE 173322
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO,
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
FINSOCIAL.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE
JULGAMENTO DO R.E., PORQUE INOBSERVADOS OS LIMITES DO PEDIDO
INICIAL.
Embargos rejeitados, não só porque de caráter
modificativo - e não meramente declaratório - ausentes quaisquer
omissões, contradições, obscuridades, ambigüidades ou dúvidas,
mas, também, porque não caracterizado o alegado vício de
julgamento, já que o acórdão extraordinariamente recorrido, o
Recurso Extraordinário e o aresto, que o julgou, observaram os
limites do pedido inicial.